Tribunal: TJSP
Processo: 1010596-12.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandantes que reclamam danos no imóvel a eles pertencente, consistentes em fissuras, trincas, rachaduras e descolamentos de gesso, atribuindo à ré a responsabilidade no tocante, em razão da obra empreendida no imóvel lindeiro. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandantes que reclamam danos no imóvel a eles pertencente, consistentes em fissuras, trincas, rachaduras e descolamentos de gesso, atribuindo à ré a responsabilidade no tocante, em razão da obra empreendida no imóvel lindeiro. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que a prova pericial é inconclusiva e insuficiente para comprovar a origem e a extensão dos danos alegados, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: acervo probatório, formado por perícia, fotografias e documentos, que confirma a existência das patologias reclamadas no imóvel dos autores, assim como o nexo causal entre esses danos e a construção erigida pela ré no imóvel vizinho. Culpa e responsabilidade atribuída pela ré a terceiro estranho à lide que não restou suficientemente comprovada. Ausência de demonstração de qualquer indício de inconsistência técnica no tocante. Laudo pericial elaborado por "Expert" de confiança do Juízo de origem, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer. Acolhimento da pretensão indenizatória que era mesmo de rigor, devendo por isso ser mantida no mesmo patamar fixado na sentença, já que considerado o valor do menor orçamento apresentado. Impugnação meramente genérica no tocante que não merece prestígio. Prejuízo moral indenizável bem evidenciado, tendo em vista a situação angustiante e aflitiva vivenciada pelos demandantes diante do surgimento de trincas, fissuras e rachaduras na própria residência, tendo sido compelidos à locação de outro imóvel para moradia. Transtorno que perdura desde o ano de 2013. Indenização correspondente que deve ser mantida no montante de R$ 15.000,00, correspondente a R$ 7.500,00 para cada autor, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos valores indenizatórios determinados na prática Judiciária deste E. Tribunal de Justiça. Incidência da correção monetária e dos juros moratórios que deve ser mantida tal e qual estabelecido na sentença, por versar o caso responsabilidade civil extracontratual e ainda para evitar "reformatio in pejus", "ex vi" das Súmulas 43, 54 e 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Condenação em montante inferior ao pleiteado, no que tange à indenização moral, que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 236 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*